Tribunal: TJSP
Processo: 1003125-25.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Rescisão de compra e venda de lotes. Desistência do contrato por impossibilidade financeira. Parcial procedência do pedido para resolução do contrato e retenção do percentual de 25% das quantias pagas, com retenção de valores de IPTU em aberto. Recurso da parte autora. Acolhimento parcial. Minoração do percentual de retenção de 25% para 20% dos valores pagos. IPTU devido pela parte autora nos

Ementa:
Rescisão de compra e venda de lotes. Desistência do contrato por impossibilidade financeira. Parcial procedência do pedido para resolução do contrato e retenção do percentual de 25% das quantias pagas, com retenção de valores de IPTU em aberto. Recurso da parte autora. Acolhimento parcial. Minoração do percentual de retenção de 25% para 20% dos valores pagos. IPTU devido pela parte autora nos termos do contrato, todavia até a concessão da tutela de urgência, quando determinada a suspensão da exigibilidade das prestações, devida a retenção caso provado o pagamento pela ré em fase de cumprimento de sentença. Reforma da sucumbência conforme o proveito econômico das partes. Recurso acolhido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003125-25.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes JOSE
ANTONIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIANA ROSA SILVA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMAIS URBANISMO MIRASSOL 126
SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003125-25.2018.8.26.0358 -Voto no 20722
2
VOTO No: 20722
APELAÇÃO No.: 1003125-25.2018.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL
APTE: JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTRO
APDO: EMAIS URBANISMO MIRASSOL 126 SPE LTDA
JUIZ DE 1o GRAU: Flavio Artacho
pn
Rescisão de compra e venda de lotes. Desistência do contrato por
impossibilidade financeira. Parcial procedência do pedido para
resolução do contrato e retenção do percentual de 25% das
quantias pagas, com retenção de valores de IPTU em aberto.
Recurso da parte autora. Acolhimento parcial. Minoração do
percentual de retenção de 25% para 20% dos valores pagos. IPTU
devido pela parte autora nos termos do contrato, todavia até a
concessão da tutela de urgência, quando determinada a suspensão
da exigibilidade das prestações, devida a retenção caso provado o
pagamento pela ré em fase de cumprimento de sentença. Reforma
da sucumbência conforme o proveito econômico das partes.
Recurso acolhido em parte.

A sentença de páginas 116/120 julgou parcialmente
procedente o pedido para declarar a resolução do contrato e determinar a
restituição de 75% dos valores pagos, acrescidos de correção do pagamento e
juros de mora da citação. Sucumbência recíproca.
Apelou a parte a autora ás páginas 122/127
aduzindo que é devida a retenção de apenas 10% do quanto pago, que
indevido o desconto de IPTU em aberto, ou ao menos que devidos até o
ajuizamento da demanda, que o termo inicial dos juros de mora seja da
citação e que a ré seja condenada integralmente na sucumbência, em 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003125-25.2018.8.26.0358 -Voto no 20722
3
sobre a condenação fixada.
Contrarrazões às pg. 132/154.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A respeito da insurgência contra a alteração do
percentual de retenção, em vista da desistência negócio pelo autor, cumpre
observar a Súmula no 1 deste Tribunal de Justiça que declara que “O
Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a
rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com
gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário
vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do
bem.” (g.n.)
Os percentuais fixados na jurisprudência do STJ
oscilam entre 15% e 25% dos valores pagos, inclusive com recente decisão
proferida no REsp 1211323, no valor de 25%.
Via de regra, esta Câmara vem adotando o
percentual de 20% de retenção, com base neste precedente:
“Ação de rescisão de compromisso de compra e
venda. Procedência. Inconformismo da vendedora. Acolhimento em parte
Rescisão que se opera em razão do inadimplemento do comprador. Majoração
da retenção dos valores pagos para 20% - Corretagem e SATI que não foram
destacadas no contrato e nem tiveram seu pagamento demonstrado. Aplicação
de teses firmadas pelo STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo.
Responsabilidade do comprador não reconhecida. Inconformismo acolhido em
parte. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.” (Ap.
0049333-92.2011.8.26.0564, Rel. Grava Brazil, j. 4/10/16).
Assim, entendo que o percentual de retenção de
20% serve para bem remunerar as despesas da ré, sem colocar o consumidor
em posição de extrema desvantagem, e vai ao encontro do que esta Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003125-25.2018.8.26.0358 -Voto no 20722
4
costuma adotar como percentual.
A respeito do IPTU, devido a regularidade do lote,
conforme comprovado pela ré, os valores são devidos pela autora, ao menos
até a data da tutela de urgência que houve a suspensão da exigibilidade das
parcelas do contrato, desde que comprovado o pagamento pela ré em
liquidação de sentença.
O termo inicial de juros de mora já foi fixado da
citação.
Quanto a sucumbência, entendo que realmente as
partes decaíram de parte do pedido, no entanto não de forma equivalente,
como fixado na sentença. A sucumbência da autora foi menor, considerando
os valores do contrato, ou seja, as prestações relativas ao preço, quantificação
trazida de forma efetiva ao feito. Assim, tenho que deve haver a condenação
da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da
autora em 10% sobre o valor da condenação (80% do valor recebido), e
condena-se a autora a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da
ré, ora fixados em 10% sobre o pedido em que ficou vencida (20% dos
valores pagos).
Dou parcial provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator